Tribunal: TJDFT
Processo: 0745837-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0745837-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA MOREIRA CORREA DE ARAUJO FARIA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RENATA MOREIRA CORREA DE ARAUJO FARIA contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0710951-42.2020.8.07.0001, manejada em desfavor da Agravante e de outros pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA., acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pela Executada, ora Agravante e, reconhecendo a natureza salarial dos valores penhorados via sistema SISBAJUD, manteve a penhora de 30% (trinta por cento). A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “Decisão Cuida-se de impugnação ao bloqueio dos ativos financeiros apresentada pelos executados Renata Moreira Correa de Araujo Faria e Rony Augusto Silva Faria em que aduzem ter natureza alimentar os valores bloqueados por ordem deste Juízo. Requerem a imediata desconstituição do bloqueio. Sucintamente relatados, decido. Dos comprovantes dos bloqueios extraídos do sistema SISBAJUD (id. 73400654), verifica-se que foram constritos R$ 3.091,94 (BRB e Banco Cooperativo do Brasil) da Clínica do Coração (não apresentou impugnação), R$ 6.417,11 de Rony Augusto Silva Faria e R$ 4.063,78 (BRB) e R$ 3.500,00 de Renata Moreira Correa de Araújo Faria (SICOOB). Como cediço, a concessão da tutela de urgência reclama a presença dos pressupostos necessários, a saber: elementos de informação que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a prestação jurisdicional pretendida não venha no tempo necessário para assegurar o exercício do direito vindicado, nos moldes do art. 300 do CPC. Importante destacar que o deferimento ou não da tutela provisória é faculdade atribuída ao magistrado, prendendo-se ao seu prudente arbítrio e livre convencimento, tudo a depender da verificação da presença dos aludidos requisitos legais. No caso vertente, em juízo de cognição sumária, diviso os requisitos reclamados para a concessão parcial da tutela de urgência, ante a probabilidade do direito e o perigo de dano à executada. Porém, tal concessão cinge-se à devedora Renata, porquanto Rony não logrou provar que houve bloqueio judicial em conta bancária em que percebe sua remuneração. Isso porque, juntou apenas contracheques e extratos bancários nos quais somente é possível aferir que na conta mantida no BRB é depositado seu salário (é perito médico legista da PCDF). Porém, não há indicativo de que nela houve bloqueio judicial, de modo que não lhe sobrevirá perigo algum, quanto à demora na entrega da prestação jurisdicional, com o julgamento do seu pleito depois do contraditório. Com efeito, a probabilidade do direito se consubstancia na razoável hipótese de que prevalecerão, ainda que hipoteticamente, os argumentos içados pela executada (quanto à alegada natureza alimentar da verba percebida), pois estão de conformidade com a norma vigente e com a jurisprudência acerca do tema. É que o inciso IV do artigo 833 do CPC preconiza a impenhorabilidade absoluta de verba de natureza alimentar. Por sua vez, o perigo de dano está evidenciado na essencialidade da cifra bloqueada (ao menos em parte), que é destinada à subsistência da parte, que ficaria à deriva, caso a constrição se protraia no tempo. Nesses marcos, a impugnante Renata juntou cópia do seus contracheques do mês de agosto/2020, bem como os extratos de movimentação financeira de suas contas bancárias relativas a setembro (mês do bloqueio), dos quais se depreende que sua remuneração líquida, de R$ 10.397,80 (depositada na conta do BRB – Id. 73111612, pag. 02) e de R$ 3.500,00 (depositada na conta do SICOOB, decorrente de transferência do salário recebido do BRB – id. 73744742), foram creditados nos dias 02/09 e 18/09/2020, respectivamente; ou seja, poucos dias antes do bloqueio ser levado a efeito (em 24/09/2020). Nessa perspectiva, estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, caso permaneça constrito o valor de natureza alimentar e que sabidamente é destinado à subsistência da executada e de sua família. Em suma, diante da presença dos requisitos legais, afigura-se pertinente a liberação do importe constrito, nos termos do art. 300 c/c inciso I do § 3o e art. 854, ambos do CPC. Não obstante, tendo em vista novel decisão da Corte Especial Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do EREsp 1.582.475-MG, que flexibilizou a regra geral da impenhorabilidade de verba alimentar para admitir, excepcionalmente e conforme as peculiaridades do caso concreto, a penhora de até 30% (trinta por cento), tal percentual será mantido nos autos, bem como a totalidade do numerário constrito do devedor Rony e da sociedade empresária (esta que não apresentou impugnação), até que se franqueie o contraditório. Posto isso, defiro em parte a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a liberação, de pronto, de 70% dos valores constritos da devedora Renata Moreira Correa de Araújo Faria. Ficam mantidos os demais bloqueios para deliberação depois do contraditório. Intime-se a parte exequente para que se manifestar quanto à impugnação. Prazo: 5 dias. Taguatinga/DF, 7 de outubro de 2020.” Sustenta a Agravante que os valores bloqueados são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, notadamente porque o Feito originário não trata das exceções previstas no § 2o do mesmo artigo. Ressalta que “não há argumentos para manter o bloqueio de qualquer quantia salarial da agravante, inclusive a CF/88 traz uma proteção de imensa importância ao salário, onde o legislador demonstra a vontade de manter o mínimo condições de subsistência para quem deve” (Num. 20590415 - Pág. 9). Colaciona doutrina jurisprudência que entende corroborarem sua tese. Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito para determinar o desbloqueio da integralidade do valor constrito, tendo em vista a impenhorabilidade de tal verba. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e desconstituir a penhora incidente sobre os proventos de Aposentadoria. Preparo regular (Num. 20590418 e 20590419). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RENATA MOREIRA CORREA DE ARAUJO FARIA contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0710951-42.2020.8.07.0001, manejada em desfavor da Agravante e de outros pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA., acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pela Executada, ora Agravante e, reconhecendo a natureza salarial dos valores penhorados via sistema SISBAJUD, manteve a penhora de 30% (trinta por cento). O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos encontram-se presentes. Com efeito, em primeiro lugar deve ser ressaltado que a natureza salarial/alimentar dos valores bloqueados via sistema SISBAJUD nas contas bancárias da Agravante foi reconhecida na própria decisão agravada. Confira-se o seguinte excerto: “Nesses marcos, a impugnante Renata juntou cópia do seus contracheques do mês de agosto/2020, bem como os extratos de movimentação financeira de suas contas bancárias relativas a setembro (mês do bloqueio), dos quais se depreende que sua remuneração líquida, de R$ 10.397,80 (depositada na conta do BRB – Id. 73111612, pag. 02) e de R$ 3.500,00 (depositada na conta do SICOOB, decorrente de transferência do salário recebido do BRB – id. 73744742), foram creditados nos dias 02/09 e 18/09/2020, respectivamente; ou seja, poucos dias antes do bloqueio ser levado a efeito (em 24/09/2020). Nessa perspectiva, estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, caso permaneça constrito o valor de natureza alimentar e que sabidamente é destinado à subsistência da executada e de sua família. Em suma, diante da presença dos requisitos legais, afigura-se pertinente a liberação do importe constrito, nos termos do art. 300 c/c inciso I do § 3o e art. 854, ambos do CPC.” Desse modo, não há necessidade de maiores considerações acerca da natureza salarial dos valores penhorados, já que a constrição parcial (30%) foi determinada com base em precedente que admite a penhora parcial das verbas consideradas impenhoráveis pelo Código de Processo Civil. Feita essa ressalva, verifico que a decisão proferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, em princípio, merece reparo, pois não observou a norma contida no art. 833, do Código de Processo Civil, o qual estabelece hipóteses em que alguns bens e valores estarão livres da constrição judicial, ou seja, são impenhoráveis. O caráter alimentar das verbas de natureza salarial restringe a possibilidade de sua penhora ainda que no percentual de 30% (trinta por cento), que parte da jurisprudência vem adotando, ante a manifesta vedação legal à constrição de tais verbas, estampada no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. O tema foi apreciado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), dando origem à seguinte ementa (Tema 425): “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACEN-JUD. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 11, DA LEI 6.830⁄80. ARTIGO 185-A, DO CTN. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 11.382⁄2006. ARTIGOS 655, I, E 655-A, DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS LEIS. TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DE ÍNDOLE PROCESSUAL. (...) 16. Destarte, o bloqueio eletrônico dos depósitos e aplicações financeiras dos executados, determinado em 2008 (período posterior à vigência da Lei 11.382⁄2006), não se condicionava à demonstração da realização de todas as diligências possíveis para encontrar bens do devedor. 17. Contudo, impende ressalvar que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382⁄2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis ‘os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal’. 18. As questões atinentes à prescrição dos créditos tributários executados e à ilegitimidade dos sócios da empresa (suscitadas no agravo de instrumento empresarial) deverão se objeto de discussão na instância ordinária, no âmbito do meio processual adequado, sendo certo que o requisito do prequestionamento torna inviável a discussão, pela vez primeira, em sede de recurso especial, de matéria não debatida na origem. 19. Recurso especial fazendário provido, declarando-se a legalidade da ordem judicial que importou no bloqueio liminar dos depósitos e aplicações financeiras constantes das contas bancárias dos executados. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08⁄2008.” (Recurso Especial no 1.184.765 - PA, Relator Ministro Luiz Fux, Julgamento em 24 de novembro de 2010, Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça) Registre-se que o caso em tela não se amolda às exceções à regra previstas em Lei (art. 833, §§ 1o e 2o, do CPC). Nesse descortino, é certo que as exceções à impenhorabilidade previstas no § 2o do art. 833 do CPC dizem respeito ao pagamento de “prestação alimentícia”. Prestação alimentícia, nos moldes do referido dispositivo legal, decorre de decisão judicial que imponha o pagamento de prestação alimentícia, de natureza indenizatória decorrente de responsabilidade civil (art. 948 e seguintes do Código Civil) ou proveniente do Direito de Família (art. 1.694 e seguintes do CC). Por fim, não se desconhece a existência de precedente do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) que, a despeito de veicular o entendimento adotado na decisão agravada, não ostenta caráter vinculante apto a afastar a compreensão firmada no Recurso Repetitivo anteriormente mencionado (Recurso Especial no 1.184.765 - PA, Relator Ministro Luiz Fux, Julgamento em 24 de novembro de 2010, Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – Tema 425). Assim, entendo que está presente a probabilidade do direito da Agravante. O risco de dano apto a amparar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por sua vez, é intuitivo, já que a decisão agravada veiculou a constrição de 30% (trinta por cento) do saldo da conta salário da Agravante. Com essas considerações, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o desbloqueio da integralidade das verbas constritas nas contas bancárias da Agravante (RENATA MOREIRA CORREA DE ARAUJO FARIA). Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 21 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador